Tribunal: TJDFT
Processo: 0720701-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720701-03.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DAPHINE CAROLINE TORQUATO PEREIRA RECORRIDOS: AUTO POSTO AEROPORTO LTDA - ME E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISTOS LEGAIS ATENDIDOS. NATUREZA ANTECEDENTE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OFENSA AUSENTE. 1. A cautelar antecedente de arresto (art. 301 CPC) é uma tutela de urgência e, portanto, prescinde do atendimento aos requisitos dessa medida processual (art. 300 CPC). 2. A natureza cautelar do arresto justifica o deferimento antecedente da medida sem ofensa à ampla defesa e ao contraditório. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 303, § 1o, inciso I, e § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que os recorridos, ao aditarem a petição inicial de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, somente acrescentaram novos réus, sem a necessária complementação da argumentação com a exposição fática e jurídica do pedido final, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, em razão da invalidade do aditamento ofertado sem observância dos ditames legais, o que inviabilizou o exercício da ampla defesa e do contraditório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 303, § 1o, inciso I, e § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Diante dessas perspectivas, não há que falar em ilegitimidade da cautelar de arresto, a qual atendeu integralmente as disposições legais pertinentes (arts. 301 e 303, caput e §1o, do CPC). Portanto, não se pode extinguir o processo principal, sem exame do mérito, pelo não aditamento à exordial (art. 303, §2o, do CPC), como suscitado pelo agravante. Ademais, a natureza antecedente da referida medida visa garantir a efetividade jurisdicional. Na hipótese, esta reside na possibilidade, acima destacada, de dilapidação do patrimônio alvo da investigação. Logo, rejeito, também, a tese de afronta à ampla defesa e ao contraditório.” (ID 40993447) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020